Tribunal: TJMT
Processo: 1005342-41.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005342-41.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAIANA MATORIZEN - CPF: 048.305.851-37 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora contratada temporariamente no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos financeiros a partir da data da realização da perícia judicial (02/10/2024). A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que os efeitos retroajam ao início do vínculo contratual, sob o argumento de que as condições insalubres sempre estiveram presentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade, reconhecido por meio de laudo pericial judicial, pode ter efeitos financeiros retroativos à data de início da contratação da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do adicional de insalubridade exige prova técnica da exposição a agentes nocivos, conforme previsto na NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo incabível sua concessão com base em presunções ou alegações genéricas.

A jurisprudência consolidada do STJ e da Turma Recursal do TJMT entende que o laudo pericial possui natureza declaratória apenas quanto à
existência da insalubridade no momento da perícia, sendo inviável sua retroação para períodos anteriores à sua realização.

A ausência de laudo técnico anterior ou de outros meios de prova contemporâneos impede o reconhecimento de efeitos financeiros retroativos ao início do vínculo contratual.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo erro de julgamento a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade somente é devido a partir da realização da perícia que ateste tecnicamente a exposição a agentes nocivos.

Laudo pericial atual não pode produzir efeitos retroativos na ausência de prova técnica contemporânea que comprove as mesmas condições insalubres em período pretérito.

A concessão retroativa do adicional de insalubridade exige prova inequívoca da continuidade e permanência das condições insalubres desde o início do vínculo laboral.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 04/1990, art. 82, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1009190-38.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 31.03.2025, DJE 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Daiana
Matorizen
, servidora contratada temporariamente no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Merendeira, contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba em grau médio (20%), com efeitos a partir da data da realização do laudo pericial (02/10/2024).

A recorrente, inconformada, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao pagamento retroativo do adicional desde o início de sua contratação, sob o argumento de que as condições insalubres sempre estiveram presentes e que o laudo pericial possui natureza declaratória, devendo, por isso, produzir efeitos pretéritos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O adicional de insalubridade decorre da comprovação técnica de exposição a agentes nocivos, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho e da legislação aplicável.

No presente caso, foi realizado laudo pericial judicial (ID 177038000), que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio (20%), reconhecendo, corretamente, o direito ao adicional, como constou da sentença.

Entretanto, a sentença limitou os efeitos financeiros à data da perícia (02/10/2024), diante da inexistência de prova prévia e contemporânea nos autos quanto à insalubridade antes dessa data, conforme exige a jurisprudência dominante.

A recorrente pleiteia o pagamento retroativo do adicional, desde o início da relação contratual, sob o fundamento de que as condições insalubres sempre existiram. Contudo, a jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Turma Recursal, é pacífica no sentido de que o adicional somente é devido a partir da realização da perícia que ateste a insalubridade, dada sua natureza técnica e transitória.

Nesse sentido, destaco recente julgado
dessa
Turma Recursal, que trata especificamente da impossibilidade de presumir insalubridade em períodos pretéritos com base em laudos atuais:

“É indevido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir-se insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial
atual.”

(TJMT – Recurso Inominado Cível nº 1009190-38.2024.8.11.0004, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, julgado em 31/03/2025, DJE 04/04/2025).

Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso em exame, uma vez que não consta nos autos qualquer laudo técnico anterior ou outro meio de prova eficaz que infirme a conclusão de que a comprovação da insalubridade somente se deu com a perícia judicial realizada em outubro de 2024.

A sentença apreciou adequadamente os argumentos apresentados pelas partes, aplicou corretamente a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (art. 82, II), e fundamentou-se em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal, não havendo omissão ou erro de julgamento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso Inominado interposto por
Daiana
Matorizen
e
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Advirto que, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação de multa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025